Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0701727-93.2019.8.07.0008 Apelante: Condomínio Mansões Entre Lagos Apelado Roberto Wagner Tavares da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Diante da notícia de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de advogado, promovida pelo Condomínio Mansões Entre Lagos sem que o recorrente outorgasse mandato a novo procurador, foi determinada a observância do transcurso do prazo previsto no art. 111, parágrafo único, do CPC. O prazo transcorreu sem manifestação do recorrente (Id. 24719262). De acordo com a regra prevista no art. 76, § 2o, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. Assim, intime-se o recorrente por mandado para que prove a regularização da representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator